Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731208-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANDRESSA BORGES ALENCAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRESSA BORGES ALENCAR contra a decisão de ID 62279532, que não conheceu do pedido de tutela antecipada antecedente. Em suas razões, a embargante afirma que a decisão é contraditória com a realidade processual, porquanto desconsiderado que os efeitos imediatos da tutela de urgência deferida inicialmente e confirmada na sentença, referem-se apenas à reserva da vaga e não à nomeação e posse imediata, o que justificaria o requerimento de tutela antecipada antecedente, para posse imediata ao cargo público. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições da própria decisão, de modo a não configurar o referido defeito a dissonância entre a conclusão adotada em contrariedade à pretensão da parte, ou interpretação que entende correta “quanto à realidade processual dos autos”. No caso, a sentença julgou procedente o pedido, para determinar ao embargado que promovesse a inclusão da embargante na lista de candidatos para os cargos de professor de educação básica, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, assegurado o prosseguimento nas demais etapas, se houver, a nomeação e posse em caso de aprovação, observada a ordem de classificação e desde que cumpridas as demais exigências previstas no edital. Logo, a tutela provisória, relativa à garantia da reserva da vaga, tornou-se definitiva com a prolação da decisão de mérito, em cognição exauriente, passando a assegurar à embargante a própria nomeação e posse no cargo público, em caso de aprovação. Assim, cabe reiterar a desnecessidade da medida pleiteada, porquanto a sentença já começou a produzir seus efeitos após a publicação, conforme art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Portanto, não se verifica a existência da contradição suscitada. Ademais, ainda que assim não fosse, verificar-se-ia ausente o perigo da demora, tendo em vista que o julgamento da apelação já está previsto para ocorrer na 35a Sessão Virtual, no período de 18/9/2024 a 25/9/2024. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora